Tribunal: TJMT
Processo: 1000450-96.2022.8.11.0025
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000450-96.2022.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LOURDES DIAS MACIEL DE SOUZA - CPF: 649.352.302-82 (EMBARGADO), LILIAN FARIA NUNES - CPF: 773.240.131-04 (ADVOGADO), ALCENI BORGES DE SOUSA FILHO - CPF: 045.508.781-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (EMBARGADO), ALCENI BORGES DE SOUSA FILHO - CPF: 045.508.781-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), LILIAN FARIA NUNES - CPF: 773.240.131-04 (ADVOGADO), LOURDES DIAS MACIEL DE SOUZA - CPF: 649.352.302-82 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO ESTATAL NA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Juína contra acórdão prolatado em juízo de retratação, em decorrência da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1033 da Repercussão Geral. O acórdão embargado adequou os critérios de quantificação do ressarcimento das despesas médicas às balizas da Tabela SUS, sem, contudo, alterar os fundamentos quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos e ao dever de indenizar danos morais decorrentes da omissão estatal no cumprimento de ordem judicial para remoção urgente de paciente. O Município sustenta a existência de omissão quanto à aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 793, relacionada à responsabilidade solidária na área da saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral, no tocante à responsabilidade solidária do Município de Juína por omissão específica no cumprimento de ordem judicial em demanda de prestação de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado reconhece expressamente que a responsabilidade do Município decorre de conduta omissiva específica, consistente no descumprimento de ordem judicial de remoção da paciente para tratamento em caráter de urgência, o que ensejou danos materiais e morais.

4.

A tese firmada no Tema 793 do STF estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, cabendo ao Judiciário, com base na descentralização e hierarquização do SUS, direcionar o cumprimento da obrigação e determinar o ressarcimento entre os entes, não afastando a solidariedade nem limitando a responsabilização de apenas um ente.

5.

O julgado embargado não apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material, tendo analisado adequadamente os fundamentos de fato e de direito pertinentes à responsabilização do Município de Juína.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando utilizados como meio de impugnação indireta da decisão com a qual a parte não se conforma.

7.

A fundamentação do acórdão atende aos requisitos do art. 1.022 do CPC, inexistindo negativa de prestação jurisdicional ou necessidade de prequestionamento exaustivo de todos os dispositivos legais indicados pela parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde persiste mesmo diante da repartição de competências administrativas, podendo ser atribuída de forma específica quando há omissão concreta e direta de um dos entes no cumprimento de ordem judicial.

2.

A tese firmada no Tema 793 do STF não exclui a responsabilidade de ente federativo que, de forma omissiva, contribui diretamente para o agravamento do estado de saúde do paciente.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão de fundamentos adequadamente analisados pelo acórdão recorrido, quando ausentes vícios formais nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 198; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019, DJe 16.04.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2330813/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.03.2024, DJe 02.04.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 14.11.2022, DJe 30.11.2022; TJMT, EDcl no AI 1017293-85.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.09.2021, DJE 02.09.2021; TJMT, EDcl 1006377-55.2021.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.08.2021, DJE 27.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo MUNICÍPIO DE JUÍNA em face do acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n.º 1000450-96.2022.8.11.0025, na qual, em juízo de retratação, esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo adequou o valor do ressarcimento das despesas médicas ao parâmetro da Tabela SUS, conforme entendimento do STF no Tema 1033, mantendo, entretanto, a condenação solidária do Município e do Estado de Mato Grosso ao ressarcimento dos custos com tratamento médico emergencial realizado por LOURDES DIAS MACIEL DE SOUZA na rede privada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, (vinte mil reais).

A Embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 793, que trata da responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito da prestação do serviço público de saúde, defendendo que, por se tratar de procedimento de alta complexidade, a responsabilidade deveria ser exclusiva do Estado de Mato Grosso, sendo indevida a manutenção da condenação solidária do Município.

Aponta que, conforme os critérios legais de repartição de competências do SUS, ao Município cabe a prestação de serviços de atenção básica, enquanto os procedimentos de média e alta complexidade são de responsabilidade estadual.

Por tais razões, requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão e afastar sua condenação solidária, com efeitos modificativos no julgado.

Em contrarrazões, a embargada Lourdes Dias Maciel de Souza, pugna pelo não acolhimento dos embargos, argumentando, em síntese, de que não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada; que a alegação do Município constitui mera tentativa de rediscutir o mérito da causa; e III) que a responsabilidade solidária dos entes públicos encontra respaldo nos arts. 196 e 198 da CF/1988, no art. 23, II, da CF e na jurisprudência consolidada do STF, inclusive no Tema 793.

Ao final, requer a rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

A controvérsia devolvida por meio dos presentes embargos de declaração cinge-se à suposta omissão do acórdão quanto à aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 793, que trata da responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde, especialmente à luz dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, nos termos dos arts. 196 e 198 da Constituição da República.

O acórdão embargado foi prolatado em sede de juízo de retratação, em decorrência da decisão do STF no Tema 1033, adequando os critérios de quantificação do ressarcimento das despesas médicas às balizas da Tabela SUS, sem, todavia, modificar os fundamentos quanto à responsabilidade solidária dos entes estatais e ao dever de indenizar os danos morais sofridos pela autora, em razão da comprovada omissão estatal diante de ordem judicial expressa para remoção e tratamento em caráter de urgência.

Contudo, não se verifica qualquer omissão ou contradição na fundamentação do julgado quanto à análise da responsabilidade do Município de Juína.

Muito pelo contrário, o aresto ora embargado reconheceu de forma expressa que a conduta omissiva específica do Município, ao deixar de cumprir a ordem judicial para remoção da autora, contribuiu diretamente para o agravamento do quadro clínico e ensejou o dano material e moral, configurando, portanto, nexo de causalidade apto a fundamentar sua responsabilização solidária.

No ponto, é de se lembrar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178/SE, fixou a seguinte tese no Tema 793 da Repercussão Geral:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, DJe 16/04/2020)

Ora, a tese do Tema 793 não afasta a solidariedade entre os entes, tampouco impõe a exclusividade da responsabilidade de um deles, mas apenas confere ao Judiciário a possibilidade de, caso a caso, direcionar o cumprimento da obrigação segundo os critérios da descentralização e hierarquização.

Na hipótese dos autos, todavia, não se trata apenas da análise da competência administrativa para realização do procedimento de alta complexidade (a cargo do Estado), mas da conduta omissiva específica do Município de Juína, que não providenciou sequer o transporte da paciente, descumprindo ordem judicial clara e direta nesse sentido.

Assim, a responsabilidade do Município não decorre apenas da solidariedade presumida, mas sim de conduta omissiva comprovada, o que ficou devidamente demonstrado no acórdão embargado. Vejamos:

"(...) Ressalto que essa adequação não altera a conclusão quanto à existência do direito ao ressarcimento, uma vez que ficou demonstrada a omissão estatal e o nexo causal entre essa omissão e os danos sofridos pela autora, que necessitou buscar tratamento na rede privada em situação emergencial. Apenas o critério para quantificação do ressarcimento deve ser modificado para atender à tese fixada pelo STF."

Dessa forma, não há vício a ser sanado.

A pretensão do embargante se traduz, em verdade, em tentativa de rediscutir o mérito da causa e de afastar conclusão já exaustivamente analisada, o que é incompatível com os limites dos embargos de declaração, que se prestam apenas à integração ou correção de vícios formais do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Como já reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA . SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA . ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE . FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1 . Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015.2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ .3. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente .4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso .6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento."
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2330813 DF 2023/0093843-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2024)

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL . INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1 . Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2 . Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Embargos conhecidos e rejeitados.” (N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)”

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo Município de Juína, mantendo-se incólume o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025